Tribunal: STJ
Processo: 1500114-67.2024.8.26.0180
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949986 - SP (2025/0194175-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WELLINGTON MAX DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Nas razões do agravo regimental, o agravante deixou de infirmar o
fundamento da decisão agravada, que deixou de conhecer agravo por
não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Este
agravo regimental, por sua vez, não impugnou esse fundamento e, por
isso, também não pode ser conhecido, por violação do princípio da
dialeticidade, em aplicação analógica do entendimento enunciado na
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51230628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 2ecc6c32-7167-4f7c-97ba-fb0dde18a858

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51230628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 2ecc6c32-7167-4f7c-97ba-fb0dde18a858

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949986 - SP (2025/0194175-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WELLINGTON MAX DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Nas razões do agravo regimental, o agravante deixou de infirmar o
fundamento da decisão agravada, que deixou de conhecer agravo por
não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Este
agravo regimental, por sua vez, não impugnou esse fundamento e, por
isso, também não pode ser conhecido, por violação do princípio da
dialeticidade, em aplicação analógica do entendimento enunciado na
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
WELLINGTON MAX DA COSTA
decisão monocrática em que não conheci do seu agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelos crimes tipificados
nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006, 311 do CTB, 129, §12o, 147, 329, 330 e 331 do
Código Penal.
Documento eletrônico VDA51230817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:42
Código de Controle do Documento: 52440d44-02b5-4d11-8d45-6dc85016cdd1

Nas razões do agravo regimental, a parte agravante reitera a
compreensão de que a) o acórdão apresenta fundamentação deficiente ao não
enfrentar todos os argumentos sobre a legalidade da busca pessoal, violando os
arts. 315, § 2o, IV, e 619 do CPP; b) a busca pessoal foi ilegal por ter sido baseada
apenas em denúncia anônima, sem fundadas suspeitas, violando o art. 240, § 2o, do
CPP; c) houve violência policial durante a abordagem que contaminou todas as
provas subsequentes, violando o art. 157 do CPP, razão pela qual insiste na
absolvição. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela parte agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Na decisão agravada, o agravo em recurso especial deixou de ser
conhecido por força da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa deveria haver demonstrado que o óbice ao
. Todavia, a parte limitou-se a reiterar os
conhecimento do agravo não subsistia
fundamentos do seu pedido, sem refutar o óbice ao conhecimento do pedido,
constante da decisão agravada.
Ao proceder dessa forma, a parte violou o princípio da dialeticidade, o
que obsta o conhecimento do recurso e atrair, à espécie, o verbete sumular n. 182
, segundo o qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que
do STJ
deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA51230817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:42
Código de Controle do Documento: 52440d44-02b5-4d11-8d45-6dc85016cdd1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0194175-1
AREsp 2.949.986 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001146720248260180 484322024
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON MAX DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON MAX DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515803461128560@
2025/0194175-1 - AREsp 2949986 Petição : 2025/0066397-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:20:09
Código de Controle do Documento: E9585FE7-5B3E-4262-A465-DCCBA955C1FB